Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703792-30.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MARQUES DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 30 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, sobre o Tema 492 de Repercussão Geral, inclusive, sobre eventual possibilidade de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário no 695.911, no âmbito dos Embargos de Declaração opostos naquele feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021.